Tribunal: TJPA
Processo: 0001555-31.2005.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001555-31.2005.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: G.SOUZA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA PROCESSUAL PROLONGADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que negara provimento à apelação e mantivera sentença de extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito (R$ 2.289,10 à época da apelação) e da inércia processual desde 2005; a embargada é G. SOUZA ALVES, representada por curadoria especial da Defensoria Pública. O embargante alega omissão quanto à necessidade de prévia intimação para: (i) eventual suspensão e adoção de medidas alternativas (Tema 1184/STF) e (ii) demonstração de outros débitos que, somados, superariam R$ 10.000,00, bem como para requerer prazo para localizar bens (Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 2º e 5º). Pede a anulação do acórdão e, por arrastamento, da sentença, com retorno do feito ao curso executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública para as providências indicadas (Tema 1184/STF e Resolução CNJ nº 547/2024); (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem conduzir à anulação do acórdão e da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito; ausente qualquer vício, impõe-se sua rejeição.

O acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado a controvérsia, mantendo a extinção pela ausência de interesse de agir diante do baixo valor e da inércia por quase duas décadas, o que evidencia a inutilidade do prosseguimento.

A tese do Tema 1184/STF e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024 legitimam, por critérios de eficiência e razoabilidade, a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando reiteradas diligências se mostram ineficazes.

É prescindível a intimação prévia da Fazenda Pública quando não demonstrado prejuízo concreto, aplicando-se, por analogia, a orientação do STJ sobre a desnecessidade de oitiva prévia para decretação de prescrição intercorrente, em compatibilização com o princípio “pas de nullité sans grief” (REsp 1.820.498/PB, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/08/2019).

A longa paralisação do feito desde 2005, sem localização do executado ou de bens penhoráveis, somada ao crédito irrisório (R$ 2.289,10 na interposição da apelação), reforça a desproporcionalidade dos custos do processo em face do resultado útil.

A suposta existência de débitos agregados superiores a R$ 10.000,00 não se comprova por mera “tela sistêmica”; falta prova robusta de que tais valores foram efetivamente executados e não se encontram prescritos, não afastando a premissa de baixo valor nesta execução específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração exigem vício do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito.

2. A extinção de execução fiscal de baixo valor, após longa inércia e diligências infrutíferas, alinha-se ao Tema 1184/STF e à Resolução CNJ nº 547/2024 por critérios de eficiência e razoabilidade.

3. É desnecessária a intimação prévia da Fazenda Pública quando não demonstrado prejuízo concreto, aplicando-se a lógica do “pas de nullité sans grief” firmada em precedente do STJ.

4. Prova meramente informativa (tela sistêmica) não comprova a superação do limite valorativo nem afasta a fundamentação de baixo valor nesta execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.820.498/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/08/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 21534327) em face do v. acórdão proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público (ID 21254437), que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a Execução Fiscal por ausência de interesse de agir.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foi observada a necessidade de sua prévia intimação para: a) manifestar-se sobre a possibilidade de suspensão do processo para a adoção de medidas alternativas de cobrança, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal; e b) para que pudesse demonstrar a existência de outros débitos em nome do executado que, somados, ultrapassariam o limite de R$ 10.000,00, bem como para requerer prazo para a localização de bens penhoráveis, nos termos dos §§ 2º e 5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos para que, sanando a omissão apontada, seja anulado o acórdão e, consequentemente, a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Intimada, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado, apresentou manifestação (ID 22115195), pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não há vício a ser sanado e que o recurso possui caráter meramente protelatório.

É o breve relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, pois o embargante foi intimado do acórdão em 06/08/2024 e opôs os presentes embargos em 20/08/2024, observando-se o prazo legal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão embargada, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito.

No caso em apreço, o embargante alega a existência de omissão no julgado. Contudo, sem razão.

A decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, com base no baixo valor da execução e na inércia processual que se arrasta por quase duas décadas.

O acórdão embargado assenta-se em dois pilares fundamentais: a tese fixada no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor em observância aos princípios da eficiência administrativa e da razoabilidade.

A suposta omissão quanto à necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública não se sustenta. Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão, a longa paralisação do feito – que tramita desde 2005 sem que o executado tenha sido localizado ou que bens tenham sido encontrados – evidencia a inutilidade do prosseguimento da ação, cujo custo para o erário supera em muito o valor do crédito perseguido, que, na data da interposição da apelação, correspondia a meros R$ 2.289,10.

O v. acórdão destacou:

"Note-se que tal regramento não só esclarece a desnecessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, como justifica a não anulação da sentença. Nesse sentido, pode se aplicar, por analogia, o seguinte raciocínio desenvolvido pelo STJ: '1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ de que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual 'pas de nullité sans grief'). Precedentes: (...)' (REsp n. 1.820.498/PB, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T, j. em 15/08/2019, g. n.)."

Com efeito, a intimação para os fins pretendidos pelo embargante se revelaria um ato processual inócuo e contrário à própria racionalidade que inspira o Tema 1184/STF. Após 19 anos de tramitação infrutífera, a presunção é de que as diligências para localização de bens ou para a cobrança por meios alternativos já se mostraram ineficazes. Caberia ao Estado, em seu apelo e agora em seus embargos, demonstrar minimamente o prejuízo concreto com a extinção do feito e a viabilidade real e imediata de satisfação do crédito, o que não ocorreu.

Ademais, a alegação de que o débito consolidado do executado seria superior a R$ 87.000,00 foi devidamente rechaçada no acórdão, que ressaltou a ausência de provas de que tais valores foram efetivamente executados e não estariam prescritos.

A mera apresentação de uma tela sistêmica, desacompanhada de qualquer elemento probatório robusto, não tem o condão de afastar a premissa do baixo valor que fundamentou a extinção desta execução específica.

Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar uma suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Desta forma, não havendo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, para manter integralmente o v. acórdão proferido por esta Egrégia Turma.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025